Tribunal: TJDFT
Processo: 0730320-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Amplitude Construtora Ltda-ME e Daiane de Almeida Souza em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que manejam em desfavor do agravado – Posto Águia Eireli -, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formularam objetivando a obtenção de provimento jurisdicional que (i) determine a imediata retirada do nome da derradeira agravante do cadastro de inadimplentes em que fora inscrito pelo agravado até a solução da lide e, outrossim, (ii) comine ao agravado a exibição em juízo, no prazo de 10 (dez) dias, de toda documentação relacionada à autorização de compra de combustíveis concedida pela primeira agravante. Almejam as agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram, inicialmente, que, a primeira agravante é sociedade empresária, com sede no Distrito Federal, cujo objeto social está enlaçado à construção civil, figurando a segunda agravante como sócia proprietária, até meados do corrente ano, da empresa. Sustentaram que, no ano de 2018, a primeira agravante recebera proposta para erigir obra no município de Ourilânia/PA, local em que o agravado encontra-se estabelecido. Esclareceram que, acreditando que iria edificar o empreendimento naquela cidade, a primeira agravante realizara cadastramento perante o agravado “para análise de compra faturada, visando prioridade, agilidade e flexibilização no processo de compra e outros benefícios[1].” Observaram, contudo, que não realizara a obra no município nomeado e, por esse motivo, nunca adquirira qualquer produto vendido pelo agravado. Informaram que, em janeiro de 2019, foram surpreendidas com cobrança no valor de R$11.891,00 (onze mil, oitocentos e noventa e um reais), expedida pelo agravado, referente a abastecimento de combustível no período de novembro e dezembro de 2018. Defenderam a ilegitimidade da cobrança individualizada, porquanto o cadastramento efetuado junto ao agravado não autorizava o abastecimento de combustíveis em nome da primeira agravante. Observaram que, possivelmente, terceiros falsificaram a assinatura da derradeira agravante, à época dos fatos sócia proprietária da pessoa jurídica, para adquirirem ilicitamente combustíveis vendidos no estabelecimento comercial do agravado. Pontuaram que, diante da patente ilicitude envolvendo-as, não realizaram o pagamento da fatura exibida pelo agravado, que, de sua vez, promovera a inscrição do nome da derradeira agravante perante órgão de proteção ao crédito. Destacaram a ilicitude da inscrição, porquanto o débito que lhes fora imputado pelo agravado carece de lastro legal. Alegaram que afigura-se descabida e imprópria a negativação do nome da pessoa física em órgão de proteção ao crédito, notadamente quando o cadastro para análise de compra faturada perante o agravado fora realizado pela primeira agravante, circunstância hábil a ensejar a imediata retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes em que fora inscrito. Esclareceram que, conquanto a pretensão tenha sido deferida pela decisão arrostada, a suspensão da publicidade da inscrição fora condicionada à prestação de caução em dinheiro do importe correspondente ao débito. Asseveraram que a decisão deve ser reformada, haja vista que demonstrados os pressupostos necessários ao deferimento da medida postulada, porquanto evidenciara a ilegalidade do débito que lhes fora imputado. Acentuaram, outrossim, que a inscrição do nome da segunda agravante em cadastro restritivo ao crédito traduz medida prejudicial, pois encontra-se impedida de realizar transações econômicas e encontra dificulta para a prática de outros atos da vida civil. Salientaram que mediante a simples análise visual da assinatura da segunda agravante será possível aferir que eventual autorização junto ao agravado para abastecimento de combustíveis para pagamento futuro fora lastreada em fraude, e, por esse motivo, deve-lhe ser cominado, em sede de tutela antecipada, a exibição em juízo no prazo de 10 (dez) dias toda documentação relacionada à autorização de compra de combustíveis concedida pela primeira agravante para que seja realizada perícia grafotécnica. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Amplitude Construtora Ltda-ME e Daiane de Almeida Souza em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que manejam em desfavor do agravado – Posto Águia Eireli -, indeferira o pedido de antecipação de tutela que formularam objetivando a obtenção de provimento jurisdicional que (i) determine a imediata retirada do nome da derradeira agravante do cadastro de inadimplentes em que fora inscrito pelo agravado até a solução da lide e, outrossim, (ii) comine ao agravado a exibição em juízo, no prazo de 10 (dez) dias, de toda documentação relacionada à autorização de compra de combustíveis concedida pela primeira agravante. Almejam as agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamaram, e, alfim, a perenização da medida antecipatória concedida. Do aduzido deriva a constatação que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que, indeferira a pretensão formulada pelas agravantes consubstanciada na expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito destinados à imediata exclusão das anotações restritivas promovidas em nome da derradeira agravante e, outrossim, imediata cominação ao agravado na obrigação de exibir os documentos individualizados, condicionando o deferimento da eliminação da anotação restritiva efetivada em desfavor da derradeira agravante ao oferecimento de caução correspondente ao valor do débito debatido. Emoldurado o objeto do recurso, o inconformismo das agravantes não encontra guarida, pois a fundamentação que içaram como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado ao menos até a análise do recurso pelo colegiado Convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência almejada pelas agravantes encerra a antecipação da tutela pretendida em caráter cautelar, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocaram as agravantes desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada. Consoante alegaram as agravantes, a primeira agravante realizara cadastramento perante o agravado “para análise de compra faturada, visando prioridade, agilidade e flexibilização no processo de compra e outros benefícios[3].” Com efeito, de conformidade com o aduzido, a primeira agravante, representada por sua sócia proprietária à época, a derradeira agravante, realizara cadastro junto ao agravado com a finalidade de autorizar que seus prepostos pudessem adquirir combustíveis vendidos no estabelecimento do agravado para pagamento faturado. Essas ilações encontram-se plasmadas nos enxertos da petição inicial[4] que ora se reproduz, in verbis: “No ano de 2018, a empresa recebeu proposta para construção de obra situada na região de Ourilândia/PA e, portanto, realizou o cadastramento da empresa Amplitude no estabelecimento do Requerido para análise de compra faturada, visando prioridade, agilidade e flexibilização no processo de compra e outros benefícios.” Assim é que, sob essa realidade, subsistente, em princípio, o vínculo negocial, a despeito das alegações sustentadas pelas agravantes, a pretensão que formularam não prescinde da incursão do feito na fase de dilação probatória, notadamente porque não restara evidenciada inequivocamente a alegada fraude que apontaram, ensejando que a aferição do alegado depende de dilação probatória e somente poderá ser ultimado após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória, isto sob o prisma do devido processo legal. Deve ser registrado que, a par de defenderem as agravantes que não conferiram autorização a terceiros para que realizassem a compra de combustíveis no estabelecimento do agravado, aludida alegação deve ser evidenciada, porquanto a nota fiscal[5] exibida pelo afigura-se formalmente legítima, o que ensejara a germinação do débito que resultara na inscrição do nome da derradeira agravante em órgão de proteção ao crédito. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira as agravantes não se reveste de verossimilhança, denotando o acervo probatório reunido, ao invés, que o que aduziram é controvertido e não condiz com as inferências passíveis de serem extraídas dos elementos de convicção já amealhados, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam, independentemente da contracautela exigida, por não ter sido o que veicularam capaz de infirmar a legalidade da inscrição que afeta a derradeira agravante. Assim é que a suspensão da publicidade desse ato deve mesmo ser condicionada à prestação de caução no valor integral do débito, pois, em suma, sobeja controvertida sua legitimidade diante, inclusive, do vínculo inicialmente engendrado. É que, defronte ao apurado, subsiste a apreensão de que o débito que as aflige pode derivar de gênese legítima, tornando legal e legítima a anotação restritiva que aflige a derradeira agravante como forma de coerção indireta. Em suma, não afigura-se lícito que seja determinada a exclusão do nome da primeira agravante dos órgãos de proteção ao crédito lastreada em meras alegações desprovidas de lastro material e sem que haja a prestação de caução correspondente ao valor do débito controvertido. Com efeito, o simples ajuizamento de ação declaratória de nulidade do débito imputado em razão de alegação de fraude não é apto a elidir ou prevenir os efeitos da mora, e, não se revestindo o aduzido de plausibilidade, somente afigura-se possível a suspensão da publicidade da inscrição restritiva se a devedora ofertar importe correspondente à obrigação que a aflige. Idênticos argumentos devem ser utilizados no tocante ao pedido que formulara almejando a cominação de obrigação ao agravado de exibir em juízo no prazo de 10 (dez) dias toda documentação relacionada à autorização de compra de combustíveis concedida pela primeira agravante. Com efeito, aludida medida deverá ser realizada durante o itinerário procedimental e na fase probatória, não sobejando possível suprimir as garantias processuais assegurados ao agravado para formular defesa e produzir as provas necessárias para evidenciar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito postulado, na forma prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelas agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 18736876 - Pág. 4 (fl. 6). [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 18736876 - Pág. 4 (fl. 6). [4] - ID Num. 68083419 - Pág. 2 (fl. 05) – ação principal. [5] - ID Num. 68085153 - Pág. 1 (fl. 34) – ação principal.